Tribunal: STF
Processo: AI 735360
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria pacificada por esta Corte. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente. Art. 557, caput, do CPC. 3. Ausência de fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.